Tribunal: TJSP
Processo: 1055135-10.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. Expressa previsão de que a responsabilidade da fiadora se estende até a efetiva entrega das chaves. Fiadora que responde pelo pagamento do débito exequendo. Alegação de fato novo. Sentença de extinção da execução, em embargos à execução ajuizados pela locatária. Inexistência de alteração do que foi decidido nestes autos. Matéria limitada à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. Expressa previsão de que a responsabilidade da fiadora se estende até a efetiva entrega das chaves. Fiadora que responde pelo pagamento do débito exequendo. Alegação de fato novo. Sentença de extinção da execução, em embargos à execução ajuizados pela locatária. Inexistência de alteração do que foi decidido nestes autos. Matéria limitada à responsabilidade da fiadora. Eventuais efeitos do título judicial, que ainda está sujeito a recurso, que devem ser discutidos nos autos da execução. Inexistência de omissões ou contradições no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.